Tribunal: TJBA
Processo: 8004272-08.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004272-08.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELMA ARAUJO LAPA Advogado(s): EDSON MOREIRA JUNIOR, MARIA JULIA PIEDADE SPALLA FERREIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO VGBL. RESGATE DE VALORES. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. TAXA DE CARREGAMENTO PREVISTA CONTRATUALMENTE. REGULARIDADE DAS DEDUÇÕES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por participante de plano de previdência privada em face de instituições financeiras, na qual se alegou retenção indevida de valores a título de imposto de renda quando do resgate de quantias vinculadas a plano VGBL, sob o argumento de ausência de comprovação de repasse dos montantes à Receita Federal, com pedido de restituição dos valores, inclusive em dobro, e compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras realizaram retenções indevidas de valores a título de imposto de renda em resgates de plano de previdência privada sem o correspondente repasse à Receita Federal; e (ii) estabelecer se a cobrança de encargos incidentes sobre os valores resgatados, incluindo taxa de carregamento, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade desacompanhada de prova documental idônea. 4. A autora afirma ter constatado, em consulta ao sistema da Receita Federal, a inexistência de registro dos valores retidos, mas não apresenta documento oficial que comprove a alegada ausência de repasse, o que impede o reconhecimento de irregularidade na retenção fiscal. 5. Os documentos juntados aos autos, especialmente extratos e comprovantes de rendimentos, demonstram a realização regular de retenções de imposto de renda na fonte quando do resgate de valores do plano VGBL, em conformidade com a legislação tributária aplicável. 6. Nos planos de previdência privada do tipo VGBL, a entidade administradora atua como responsável tributária pela retenção do imposto de renda no momento do resgate, o que evidencia a regularidade da dedução realizada. 7. Parte das deduções indicadas pela autora refere-se à taxa de carregamento, encargo contratualmente previsto destinado à remuneração da administradora do plano e à cobertura de custos operacionais, cuja cobrança é legítima quando previamente estipulada e aceita pelo participante. 8. As condições contratuais relativas à incidência de tributos e à cobrança de encargos administrativos foram expressamente estabelecidas nas propostas de adesão e regulamentos dos planos subscritos pela autora, inexistindo prova de violação aos deveres de informação, transparência ou boa-fé objetiva. 9. A ausência de demonstração de conduta ilícita ou abusiva por parte das instituições financeiras afasta a configuração de dano material, bem como o dever de restituição ou repetição do indébito. 10. A configuração do dano moral exige prova de lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica quando os fatos narrados se limitam a dissabores decorrentes da execução regular de contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Incumbe à parte autora comprovar a alegada irregularidade na retenção de imposto de renda incidente sobre resgate de plano de previdência privada, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de prova documental idônea. 2. A retenção de imposto de renda na fonte em resgates de plano VGBL realizada pela entidade administradora, na qualidade de responsável tributária, constitui procedimento regular quando demonstrada por documentos fiscais e contratuais. 3. A cobrança de taxa de carregamento em plano de previdência privada é válida quando expressamente prevista no contrato e previamente aceita pelo participante. 4. A inexistência de prova de falha na prestação do serviço ou de prática ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais e de restituir valores supostamente descontados. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8004272-08.2021.8.05.0079, de Eunápolis, em que figuram, como apelante, Telma Araújo Lapa e, como apelados, Banco Bradesco S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça